Tribunal: TJSP
Processo: 2137218-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2137218-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é paciente BRUNO FELIPE MARTINS AYELLO e Impetrante CASSIANO
FIGUEIREDO, é impetrado JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137218-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2137218-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Cassiano Figueiredo
Paciente: Bruno Felipe Martins Ayello
Impetrado: Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
Corréus: Thales Alexei da Silva, Leonardo de Oliveira Neves e Sidnei
Rodrigo da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 41.340
Habeas Corpus. Roubo majorado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de
reclusão. Prisão preventiva cabível, nos termos do art. 313, I,
do CPP.
Ordem denegada.
O advogado Cassiano Figueiredo impetra habeas corpus,
com pedido de liminar, em favor de Bruno Felipe Martins Ayello e aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em flagrante
em preventiva, embora ausentes os requisitos da medida. Postula, assim, a
revogação da custódia processual ou a imposição de medida diversa prevista
no art. 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fl. 243).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 253/257), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137218-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme consulta digital aos autos de origem, preso em
flagrante em 14 de junho de 2020, o paciente foi denunciado como incurso no
art. 157, § 2o, II, do Código Penal, porque, em concurso com Thales Alexei da
Silva, Sidnei Rodrigo da Silva e Leonardo de Oliveira Neves e mediante
violência, subtraíram mochila com celular, carregador, fone de ouvido, roupas
e dinheiro de V.H.S.S.
No dia seguinte, o Magistrado plantonista converteu a
segregação em preventiva com fundamento na presença dos requisitos legais.
Na ocasião, salientou a gravidade concreta da conduta imputada, a envolver
agressão contra a vítima e a necessidade de preservação da ordem pública
(fls. 129/132).
Acertada a decisão.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, “a
contrario sensu” do que dita o art. 313, I, do estatuto processual, a decretação
da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que a pena
máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito atribuído é
superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a decretação da
prisão preventiva configure injusto constrangimento, na medida em que
encontram amparo em texto expresso da lei processual.
Se é certo que a gravidade do delito, por si só, não basta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137218-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que certas
condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a segregação para preservação do prestígio e
segurança da atividade jurisdicional.
No caso, basta constatar que, segundo a inicial, o paciente
e os corréus Sidnei e Leonardo estavam a bordo de veículo conduzido por
Thales quando avistaram o ofendido caminhando pela via pública e decidiram
assaltá-lo. Então, o trio desceu do carro, cercou a vítima e, agredindo-a com
socos, chutes e empurrões, arrebatou a mochila contendo os bens descritos
na denúncia. Terminada a ação, todos empreenderam fuga. Acionada a
polícia, os agentes foram localizados e detidos. Na delegacia, o ofendido
reconheceu o paciente, Leonardo e Sidnei como autores do crime.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282
do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu que
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137218-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como as
prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o, LXI
(RT 686/386).
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator